Tribunal: TJMT
Processo: 1066568-98.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066568-98.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURDES FILOMENA PARDAL - CPF: 651.690.001-97 (EMBARGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGANTE), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (EMBARGADO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DEPENDENTE IDOSA. CANCELAMENTO PELO TITULAR. MANUTENÇÃO DO PLANO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO POR CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de beneficiária idosa, dependente em plano de saúde coletivo por adesão há mais de 25 anos, de permanecer vinculada ao contrato, mesmo após pedido de cancelamento formulado pelo titular, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades. O acórdão também manteve indenização por danos morais em razão do risco concreto de perda da cobertura assistencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a possibilidade de manutenção da dependente idosa no plano de saúde, apesar do cancelamento solicitado pelo titular e da alegada ausência de elegibilidade; e (ii) saber se houve omissão quanto à condenação por dano moral, especialmente à luz da orientação do STJ que afasta a configuração automática do dano moral pela simples negativa indevida de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a circunstância de que o cancelamento foi solicitado pelo titular do plano, mas concluiu que esse fato, isoladamente, não autorizava a exclusão automática da dependente idosa, hipervulnerável, vinculada ao contrato por mais de duas décadas e disposta a assumir o pagamento integral das mensalidades.

5.

A tese de ausência de elegibilidade também foi examinada, tendo o acórdão assentado que a interpretação literal das regras contratuais não poderia prevalecer, no caso concreto, sobre a boa-fé objetiva, a função social do contrato, a proteção do consumidor e a tutela jurídica da pessoa idosa.

6.

Não há omissão quanto ao dano moral, pois o acórdão indicou circunstâncias concretas que ultrapassam o mero inadimplemento contratual: autora de 83 anos, beneficiária por mais de 25 anos, portadora de comorbidade, exposta ao risco concreto de perda de assistência médica e sem demonstração de alternativa viável de manutenção da cobertura.

7.

A invocação do Tema 1365/STJ não conduz à alteração do julgado, pois a tese afasta a indenização automática pela simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial, mas não impede o reconhecimento do dano moral quando demonstrados sofrimento, angústia ou insegurança relevantes, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao julgamento. 2. A exclusão automática de dependente idosa de plano de saúde coletivo por adesão, após décadas de vínculo contratual e sem alternativa viável de continuidade da cobertura, pode configurar resultado abusivo quando a beneficiária se dispõe a assumir o pagamento integral das mensalidades. 3. A negativa administrativa capaz de submeter pessoa idosa, hipervulnerável e com longo histórico de assistência médica a risco concreto de perda de cobertura pode gerar dano moral indenizável, sem incompatibilidade com a orientação que afasta a indenização automática pela simples recusa indevida de cobertura.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC; Estatuto da Pessoa Idosa.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1365/STJ; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1066568-98.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto, contra sentença que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais,

movida por

LOURDES FILOMENA PARDAL,
julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial.

Nas razões apresentadas em ID. 350382396, a operadora de planos de saúde embargante alega a existência de omissão no acórdão, uma vez que teria sido enfrentada tese central da defesa, consistente no fato de que o cancelamento do contrato decorreu de solicitação expressa do titular,
Sr. Márcio Roberto Carreto Pardal
, e não de ato arbitrário da operadora.

Alega, ainda, que o julgado teria se omitido quanto à natureza coletiva do contrato e à ausência de elegibilidade da embargada para permanecer no plano coletivo por adesão, por inexistir vínculo com a entidade de classe contratante, sustentando que a manutenção da autora no contrato violaria as regras contratuais e regulamentares aplicáveis.

Aduz, também, que a conduta da operadora teria sido pautada no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, bem como na autonomia da vontade e na força obrigatória dos contratos.

Por fim, invoca o TEMA 1.365 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que a simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial não gera, por si só, dano moral presumido, razão pela qual pretende o afastamento da condenação indenizatória. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que seja sanada a alegada omissão e excluída a condenação por danos morais.

A embargada apresentou manifestação pelo desprovimento dos aclaratórios, sustentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. (ID. 363046895)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. DEPENDENTE IDOSA. CANCELAMENTO DO PLANO PELO TITULAR. PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. NEGATIVA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção da autora – beneficiária idosa, com 83 anos de idade e vinculada ao plano há mais de 25 anos – no plano coletivo por adesão, mediante transferência da titularidade para seu nome, além de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se dependente idosa de plano de saúde coletivo por adesão pode permanecer vinculada ao contrato, assumindo a titularidade e o pagamento integral das mensalidades, após manifestação do titular em cancelar o plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

4. A aplicação rígida de cláusula contratual que determina a exclusão automática da dependente em razão do cancelamento do plano pelo titular se revela abusiva quando coloca pessoa idosa em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente após longa vinculação contratual e diante da necessidade de continuidade da assistência médica.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização das regras contratuais em hipóteses excepcionais envolvendo beneficiários idosos, reconhecendo o direito de dependentes assumirem a titularidade do plano coletivo, desde que arquem integralmente com o custeio.

6. Demonstradas, no caso concreto, a idade avançada da autora, a longa permanência no plano, a necessidade de acompanhamento médico contínuo e a capacidade de custear as mensalidades, mostra-se adequada a manutenção da sentença que determinou a continuidade do vínculo contratual e reconheceu o dano moral decorrente da negativa indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A dependente idosa de plano de saúde coletivo por adesão pode assumir a titularidade do contrato, mediante pagamento integral das mensalidades, quando o cancelamento do plano pelo titular implicar risco de desassistência à saúde após longa vinculação contratual. 2. A negativa injustificada de manutenção do plano, em tais circunstâncias, configura prática abusiva e pode ensejar indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.986.398/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.06.2022, DJe 21.06.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1006095-59.2024.8.26.0011, Rel. Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

Examinando o acórdão recorrido, verifica-se que ele enfrentou de forma clara, completa e suficiente a controvérsia posta em julgamento, delimitando expressamente a questão central da demanda, consignando que:
“A controvérsia central consiste em definir se a autora, beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão, pode permanecer vinculada ao contrato após a manifestação do titular em cancelar o plano, assumindo o pagamento integral das mensalidades.”.

Também registou que:
“Conforme documentado, a autora é beneficiária do plano de saúde há mais de vinte e cinco anos e atualmente figurava como dependente de seu filho, titular do contrato coletivo por adesão. Também é incontroverso que o titular manifestou a intenção de cancelar o plano, circunstância que acarretaria a exclusão automática da autora, segundo a interpretação adotada pelas requeridas.”.

Assim, o fato de o cancelamento ter sido solicitado pelo titular foi expressamente considerado. A conclusão do acórdão não decorreu da desconsideração dessa circunstância, mas da compreensão de que tal fato não autorizava, por si só, a exclusão automática de dependente idosa, hipervulnerável, vinculada ao plano por mais de duas décadas e disposta a arcar integralmente com as mensalidades.

Do mesmo modo, a tese relativa à ausência de elegibilidade também foi enfrentada. O voto embargado consignou que o pedido administrativo foi recusado “sob o argumento de inexistir previsão contratual ou regulamentar que permitisse tal alteração”, mas concluiu que a interpretação literal e absoluta das regras contratuais não poderia prevalecer diante das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, constou expressamente:
“A aplicação da regra contratual que prevê a exclusão automática da dependente em caso de cancelamento do plano pelo titular, no caso concreto, coloca a autora, pessoa idosa de 83 anos, em situação de extrema vulnerabilidade, privando-a do acesso à assistência à saúde que usufrui à mais de 25 anos.”.

E ainda:
“Portanto, considerando todo o exposto, reconheço o direito da autora de permanecer no plano de saúde coletivo por adesão, assumindo a titularidade, nas mesmas condições contratuais, mediante o pagamento integral das mensalidades.”.

A fundamentação adotada é suficiente e coerente. O acórdão não ignorou a natureza coletiva do contrato, nem a regra de vinculação do dependente ao titular. Apenas reconheceu, à luz da boa-fé objetiva, da função social do contrato, do Código de Defesa do Consumidor e da proteção jurídica da pessoa idosa, que a aplicação automática dessas regras produziria resultado abusivo no caso concreto.

Também não há omissão quanto ao dano moral.

O acórdão não reconheceu a indenização de forma automática ou meramente presumida. Ao contrário, identificou circunstâncias concretas que ultrapassam o mero dissabor contratual. Sobre o ponto, ficou consignado:
“A negativa administrativa imposta pelas requeridas submeteu a autora, pessoa idosa em idade avançada, ao risco concreto de perda da cobertura assistencial após décadas de vinculação ao plano de saúde.”.

E prosseguiu:
“Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor contratual, pois envolve situação capaz de gerar legítima angústia e insegurança quanto ao acesso a serviços essenciais de saúde.”.

Dessa forma, ainda que se considere o TEMA 1.365/STJ, invocado pela embargante, não há incompatibilidade com o acórdão embargado. A tese afasta a configuração automática do dano moral pela simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial, mas não impede a indenização quando presentes elementos concretos reveladores de sofrimento, angústia ou insegurança relevantes.

No caso, esses elementos foram expressamente indicados: autora com
83 anos de idade
,
beneficiária há mais de 25 anos
,
portadora de comorbidades
,
submetida ao risco concreto de perda da assistência médica
e
sem demonstração de alternativa viável de manutenção da cobertura
.

A pretensão da embargante, portanto, não busca sanar vício integrativo, mas rediscutir o mérito do julgamento, com o objetivo de afastar a obrigação de manutenção do plano e excluir a condenação por danos morais. Tal finalidade não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma clara, coerente e suficiente todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inexistindo qualquer lacuna ou obscuridade.

Assim
,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026